Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704975-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE JESUS FERREIRA AGRAVADO: FELIPE MADEIRO FONTENELE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Sergio de Jesus Ferreira pretende obter a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em processo monitório, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões, o agravante alega que para concessão da gratuidade judiciária deve se usar como parâmetro os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. Afirma que colacionou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência. Argumenta, por outro lado, que para a concessão da gratuidade de justiça não é necessária a comprovação de miserabilidade, pois a simples afirmação no sentido de que não está em condições de pagar as custas, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento da gratuidade. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com imediata antecipação da tutela recursal. Este Relator intimou o recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, ocasião em que juntou documentos, conforme se infere no ID no 14890372. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. No que diz respeito ao outro requisito apontado acima, do fumus boni iuris, é dizer que, à primeira análise, a recorrente conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Por outro lado, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos que a renda do agravante é de R$ 2.334,23 (dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), conforme ID no 56687149 - Pág. 41. Além disso, tal renda é compatível com o extrato de movimentação financeira trazido pelo agravante, de acordo com o documento de ID no 14890374, Pág. 1-6. Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Destaque-se, por oportuno, e com o objetivo de preservar a isonomia nas decisões, a possibilidade de se estabelecer como parâmetro para a concessão da benesse os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos, ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel. E, como se extrai dos autos, a renda mensal do agravante é inferior a cinco (05) salários mínimos. Dessa forma, antecipo a pretensão recursal para deferir a gratuidade judiciária postulada. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator